Tribunal: CARF
Processo: 13851.901779/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901779/2012-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.846 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Recorrente
CITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal; 2. Havendo necessidade, a Recorrente poderá ser intimada a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem
necessários à elucidação dos fatos; 3. Elaborado relatório circunstanciado esclarecendo os
resultados alcançados; e 4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata o presente processo de Despacho Decisório eletrônico que não homologou
as compensações, já que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e
foi utilizado integralmente na escrita fiscal em outros períodos de apuração.
O ressarcimento solicitado é relativo ao IPI do 2o trimestre de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901779/2012-55
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901779/2012-55

Em manifestação de inconformidade a empresa informa que apurou os créditos de
IPI passíveis de ressarcimento, após efetuadas as deduções e utilizou-os na compensação de
débitos próprios. Junta cópia da DIPJ 2008, ano base 2007, Ficha 20 da Apuração do saldo do
IPI.
A DRJ Juiz de Fora julgou a manifestação, resultando no acórdão no09-70.353, de
09/04/2019 onde expõe que:
Consoante se pode notar do DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI) - fl. 9, não se observa qualquer ajuste levado a termo pelo
processamento: não há glosas, nem reclassificação de créditos, nem débitos apurados
pela fiscalização.
...
Premissas legais colocadas, tem-se que o olhar do julgador não apontou elementos que
levassem ao questionamento válido dos dados consignados pelo SCC. Pelo contrário, há
indícios de preenchimento equivocado e erros de interpretação em PER/DCOMPs
pertencentes ao próprio trimestre e a posteriores (Livro Após).
A esse respeito, chama a atenção o fato de que a contribuinte lançou como ESTORNO
DE CRÉDITO nos meses de abril, julho e outubro de 2007 (2o, 3o e 4o trimestres) os
montantes de R$ 450.987,75 (PER fl. 18), R$ 661.525,04, R$ 727.324,15 e
R$451.647,73, valores estes que escapam, e muito, à média de débitos incorridos. Como
bem sabe a contribuinte, o sistema SCC toma os estornos de crédito como débitos e
assim aloca tais valores no grupo de débitos a confrontar com os créditos escriturados.
Se em lugar de estornos de créditos os montantes referidos estão vinculados a estornos
para fins de ressarcimento/compensação, o correto seria consigná-los como
ressarcimento de créditos, e não como estorno de créditos.
Após pesquisas exaustivas no sistema SIEF PERDCOMP, não logrou êxito este
julgador em levantar dados suficientes para firmar convicção de que os estornos
referidos não passam de ressarcimentos erroneamente alocados no PGD.
Se o erro ocorreu, só a contribuinte poderá dizê-lo e identificá-lo. Sob a ótica do
presente julgamento, nada ficou provado. E aos olhos do Processo Administrativo
Fiscal, o que não restou comprovado não macula a trilha seguida pelo processamento
eletrônico.
Antes do julgamento pela DRJ a empresa protocolizou, em 09/04/2014, aditivo a
manifestação de inconformidade. No termo de análise de solicitação de juntada a unidade da
RFB informa que os documentos estavam sujeitos ao exame de admissibilidade. No SVA –
Sistema de validação e autenticação de arquivos digitais consta que o arquivo é o Per/Dcomp 2o
Trimestre 2007.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde informa que:
- após a análise do PER/Dcomp verificou um equívoco no preenchimento, nas
informações sobre demonstrativos de débitos (janeiro/2008 saídas);
- conforme ficha do livro de Apuração do IPI, existe valores que foram
computados indevidamente como estorno de créditos, em abril/2007 , julho/2007, outubro/2007,
janeiro/2008, fevereiro/2008, o que deve ser considerado;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901779/2012-55

- existência da liquidez e certeza do crédito utilizado na compensação. Erro formal
no preenchimento do Per/Dcomp, anexa ficha do livro de apuração do IPI e escrituração fiscal do
período que comprova que os estornos de créditos foram lançados corretamente no RAIPI;
- conversão do julgamento em diligência;
- prescrição intercorrente trienal;
- afastamento da multa de ofício pelo indeferimento do pedido de homologação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado a recorrente insurge-se contra despacho decisório eletrônico
alegando que houve equívoco no preenchimento das declarações.
Em manifestação de inconformidade a recorrente limitou-se a contestar
genericamente o despacho decisório, e juntar cópia das páginas 19 e 20 da DIPJ 2008 – Ano
Base 2007.
Como é sabido o despacho decisório eletrônico consiste da verificação da
legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte apurando-se o saldo credor passível de
ressarcimento. Para isso é verificado se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim
do trimestre-calendário a que se refere o pedido se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, ou seja, se já não foram utilizados
para se abater outros débitos.
A DRJ no acórdão recorrido afirma que não localizou elementos que levassem ao
questionamento válido do dados consignados no Sistema de Controle de Créditos e que, há
indícios de preenchimento equivocado e erros de interpretação em PER/DCOMPs pertencentes
ao próprio trimestre e a posteriores (Livro Após). E que o erro deveria ter sido identificado pelo
contribuinte.
No Recurso Voluntário, a recorrente, informa que após a análise do PER/Dcomp
verificou um equívoco no preenchimento, nas informações sobre demonstrativos de débitos, e
que conforme ficha do livro de Apuração do IPI, existe valores que foram computados
indevidamente como estorno de créditos, em abril/2007 , julho/2007, outubro/2007,
janeiro/2008, fevereiro/2008, o que deve ser considerado.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, deve estar
acompanhada de documentos suficientes e necessários sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901779/2012-55

Segundo o PAF, Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Há de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Nesse contexto, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo, a teor do
que dispõe o Código de Processo Civil, art. 373.
Examinando os autos, observa-se que a recorrente apresentou, início de prova,
com a anexação de cópia do livro de Registro e Apuração do IPI referente a 2006 a 2008, que em
tese, ratificam os argumentos apresentados
Apesar da documentação comprobatória ter sido apresentada apenas em sede de
Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser
aceitos em obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art.
16 do Decreto no 70.235/1972, quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões, já
que estamos diante de despacho decisório eletrônico, em que somente houve a análise das
informações pelo sistema informatizado.
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pela recorrente,
conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.846 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901779/2012-55

elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal.
Havendo necessidade, a Recorrente poderá ser intimada a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos.
Ao final deverá ser elaborado relatório circunstanciado esclarecendo os resultados
alcançados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para
se manifestar.
Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para prosseguir
o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital